Tribunal: TJDFT
Processo: 0731287-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). PEDIDO DE RESERVA DE VAGA NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. O art. 37, VIII, da CF, que determina a reserva obrigatória de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, não foi integrado ao regime jurídico dos militares, consoante pode-se observar do artigo 42 e do artigo 142, § 3o, VIII da Constituição Federal, que disciplinam o regime jurídico dessa categoria, respectivamente, no âmbito dos Estados e da União, e estabelecem as diretrizes a serem adotadas em suas carreiras.
3. A inexistência de previsão legislativa de reserva de vagas para as pessoas com deficiência no âmbito dos certames relacionados aos militares impossibilita ao Poder Judiciário, sob pena de violar os princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes, criar distinção para estabelecer percentual de vagas às pessoas com deficiência, mesmo que a pretexto de efetivar direitos.
4. Inteligência do entendimento sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) Não se pode perder de vista que numa democracia é vedado ao judiciário modificar o conteúdo e o sentido emprestados pelo legislador, ao elaborar a norma jurídica. Aliás, não é demais lembrar que não se inclui entre as tarefas do juiz, a de legislar”, bem como que “(...) Não é papel do intérprete-magistrado substituir a função do legislador, buscando, por meio da jurisdição, dar validade à norma que se mostra de pouca aplicação em razão da construção legislativa deficiente” (...) (REsp n. 1.111.566/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do Tj/rj), Terceira Seção, julgado em 28/3/2012, DJe de 4/9/2012).
5. Recurso conhecido e desprovido.